Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR. FORÇA MAIOR. COVID-19. RECURSO PROVIDO.
1. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
3. Pedido que se julga procedente para, por um período de 180 dias, readequar valores e suspender temporariamente o pagamento de prestações mensais do financiamento de veículo adquirido pelo Autor para o exercício da atividade de transporte escolar a fim de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
4. APELO PROVIDO.